Tribunal: TJES
Processo: 5000610-07.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000610-07.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS RANGEL DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000610-07.2019.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOAO CARLOS RANGEL DOS SANTOS

RECORRIDO(A):
TELEMAR NORTE LESTE S/A

SENTENCIANTE: SR(A). JUÍZ(A

FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: SRA. JUÍZA CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO / VOTO

Vistos em inspeção

Trata-se de ação indenizatória, onde o autor alega que sofreu cobrança indevida pela Ré, não reconhecendo o pagamento das contas de telefone de Novembro e Dezembro/2015 com vencimento em 07/12/2015 e 11/01/2016, respectivamente, sendo que o consumidor já havia pago, e mesmo assim, a requerida passou a enviar missivas de cobrança relativa às faturas do mesmo período, suspendendo o fornecimento dos serviços de telefonia e internet. Requereu a suspensão das cobranças e indenização por danos morais.

Em contestação do evento (ID-2661225) a ré arguiu, suspensão do processo (ausência de prova do alegado e legalidade das cobranças), inocorrência de falha do serviço, Incompetência Absoluta do Juizados Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa, Inépcia da Inicial, Insubsistência de dano moral.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente a demanda, condenando a ré a se abster de realizar novas cobranças, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR
a requerida a se abster de expedir cobranças em relação às faturas dos meses de Novembro e Dezembro de 2015, uma vez que já quitadas, sob pena de multa por evento no valor de R$ 400,00 até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por sua vez,
REJEITO
o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência dos requisitos essenciais para reparação extrapatrimonial, bem como ante a inexistência provas relativa a inscrição irregular na lista de maus pagadores.

Via de consequência, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.”

Insatisfeita com a sentença condenatória, o autor se insurgiu, requerendo reforma da sentença para deferimento do pleito de indenização por danos morais.

Contrarrazões da ré, (ID5652007), onde alega não se enquadrar o recorrente nos requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, já que possui condições de contratar advogados particulares, ausência de dialeticidade do recurso, total ausência de pressupostos fáticos e de direito.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que diz respeito às preliminares alegadas pela recorrida em contrarrazões, entendo sem razão as mesmas.

Ao contrário do que afirma a recorrida, o autor não está assistido por advogado particular, mas sim por advogado dativo, conforme se constada no despacho de ID 3545189. Faz jus, portanto, aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Também não há que se falar em falta ade dialeticidade, pois o recurso está devidamente fundamentado.

Quanto ao mérito, entendo com razão a recorrente, tendo em vista que apesar de não ter tido seu nome negativado, como bem salientou a sentença de piso, teve suspenso o serviço por vários dias.

Como salientado nas razões de recurso da recorrente, hoje o serviço de telefonia é considerado um serviço essencial, conforme o dispositivo da Lei nº 7783 de 28 de junho de 1989.

Considerando-se que as cobranças eram indevidas, a suspensão do serviço também o foi, o que acarreta em grande abalo ao usuário, tendo em vista a essencialidade do serviço. Restando devidamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviços, responde a recorrida objetivamente pelos danos causados, sendo presumido o prejuízo, independentemente de comprovação.

Sendo indevida a privação do uso dos serviços de telefonia, cabível a indenização por danos morais pleiteada, em decorrência da aludida falha cometida. Caracterizado, portanto, o dano moral causado ao autor, decorrente de falha na prestação de serviços pela ré, é devida a indenização.

E, configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser fixada de forma a amenizar o abalo emocional experimentado, com razoabilidade, considerando sua intensidade, com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência, sem importar em abusos ou enriquecimento sem causa dos lesados.

Em assim sendo, entendo razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que arbitro aos danos morais sofridos pelo autor.

Por todo o exposto,
conheço do presente Recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a ré, ora recorrida, a pagar ao autor/recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais a título de danos morais) com juros e correção monetária a partir da publicação. Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 28 de fevereiro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, conhecer o Recurso Inominado
para DAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a ré, ora recorrida, a pagar ao autor/recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais a título de danos morais) com juros e correção monetária a partir da publicação. Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.